Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Atipicidade. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 45 dias-multa pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas.
III – Razões de decidir
3. Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva - a vítima quem foi encontrar o réu no estacionamento onde ele vigiava veículos -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 521.622/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; TJDFT, Acórdão 1660093, 07030671020218070006, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023.